Tribunal: TJPA
Processo: 0032098-27.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6176 - Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032098-27.2012.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO BARATA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, II E III, DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 85, §§ 2º E 6º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Autor ajuizou ação previdenciária pleiteando revisão de aposentadoria. Após paralisação prolongada do feito, o Juízo de origem reconheceu o abandono da causa e extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenando o autor apenas ao pagamento de custas processuais, sem fixar honorários advocatícios.

2.

O IGEPPS interpôs apelação buscando a fixação da verba honorária, nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se, em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, caput, §2º e §6º, do CPC dispõe expressamente que os honorários advocatícios são devidos em qualquer hipótese de extinção do processo, inclusive sem julgamento de mérito.
5. A ausência de condenação em honorários viola a literalidade da norma, que assegura a verba também quando a extinção decorre de abandono da causa.
6. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a verba honorária é devida ainda que a sentença seja terminativa, em respeito ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:

1. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando o processo é extinto sem resolução de mérito por abandono da causa.

2. O art. 85, §§2º e 6º, do CPC assegura a verba honorária em qualquer decisão que ponha fim ao processo, ainda que terminativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0032098-27.2012.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
– IGEPPS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Previdenciária nº 0032098-27.2012.8.14.0301, ajuizada por BENEDITO BARATA DE OLIVEIRA em face do ente autárquico.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor postulou revisão de sua aposentadoria. O réu apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido. O feito, entretanto, restou paralisado por anos, sem manifestação do autor.

O Juízo singular, verificando o abandono da causa, proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC. Determinou a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, mas deixou de fixar honorários advocatícios, sob o argumento de que se tratava de extinção processual de ofício.

Irresignado, o IGEPPS interpôs apelação, sustentando que, embora extinto o feito sem resolução de mérito, caberia a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, especialmente em razão do trabalho desenvolvido pelos procuradores autárquicos. Aduziu que a exclusão da verba honorária afronta o direito legalmente reconhecido aos advogados públicos.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público deixou de se manifestar, em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em demanda extinta sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa.

Nos termos do art. 85, caput e §2º, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor, independentemente da natureza da decisão. O §6º do mesmo dispositivo reforça que tais honorários são devidos também nas hipóteses de improcedência ou de extinção do processo sem julgamento de mérito.

No caso em apreço, é certo que houve o abandono da causa pelo autor, que deixou de impulsionar o feito, ensejando sua extinção. Ainda que a sentença tenha sido proferida de ofício pelo Juízo, não se pode afastar a sucumbência do demandante, que deu causa à extinção processual.

A sentença, ao deixar de fixar honorários advocatícios, contrariou disposição expressa do art. 85, §§2º e 6º, do CPC. Ademais, a jurisprudência consolidada reconhece que o direito à verba honorária não se limita às hipóteses de julgamento de mérito, mas se estende também às situações em que a extinção decorre de inércia ou abandono da parte autora.

Assim, a decisão monocrática merece reforma parcial, apenas para fixar honorários advocatícios em favor do IGEPPS. Considerando o valor da causa (R$ 10.000,00) e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, arbitro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/10/2025